Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0721639-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANE DOMINGUES DA FONSECA RECORRIDO: JOANA BORGES SOARES DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada (ID 48114675), a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado (ID no 48335917). A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos balancetes correspondentes. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Deixou de condenar no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora